Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700711-26.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, GLORIA MARIA DA SILVA, NEIDE APARECIDA RODRIGUES MACHADO VASQUES, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, SOLANGE GOMES DE SENA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, TARIANE SOELE DE MOURA SILVA, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, ANTONIO PAIM LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SANDRA DE ALMEIDA MARIANI VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, MOACIR DE ARAUJO MELO, MARIO GOMES DA NOBREGA, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, LUCIA DE FATIMA RIBEIRO CARVALHO SILVA, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, ELAINE BATISTA VARGAS VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, MARIA JOSE DE FATIMA MACHADO DA SILVA, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, JOAO ALBINO GONÇALVES, ATAIDE JOSE DE MEDEIROS AGRAVADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILSON ANTÔNIO DA SILVA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ajuizada em desfavor de EGS CONSTRUTORA LTDA – EPP e OUTROS: Porque demonstrado que CLARINDA DA SILVA SANTOS, CPF n.o 721.561.711-49, era falecida por ocasião da propositura do feito e considerando que seus sucessores manifestaram expresso desinteresse na ação (id. 78345965), exclua-se aquela litisconsorte do polo ativo. Anote-se. Manifestem-se os demais autores, outrossim, acerca da petição de id. 78345965. Os Agravantes sustentam que a exclusão do litisconsorte ativo ocorreu sem que os demais autores fossem previamente intimados para se manifestarem sobre documento novo juntado aos autos. Concluem que houve cerceamento do direito de defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “de modo que seja oportunizado prazo 15 dias aos agravantes para que se manifeste acerca da referida petição juntada”. Preparo recolhido (25862718). É o relatório. Decido. Não há fundamento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Primeiro, porque não se demonstrou a existência do periculum in mora, pressuposto sem o qual não é processualmente viável a suspensão da decisão agravada. Segundo, porque, a rigor houve apenas a postergação do contraditório, de maneira a não impedir que os Agravantes se manifestem sobre a exclusão do litisconsorte ativo, com possibilidade de reapreciação da matéria. Terceiro, porque, salvo na hipótese de litisconsórcio necessário, o réu não tem interesse nem legitimidade para impugnar exclusão de litisconsorte ativo. Quarto, porque a parte, quando argui a existência de decisão surpresa, deve praticar o ato processual desejado na primeira oportunidade em que falar nos autos depois de conhecê-la. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator